Tribunal: TJSP
Processo: 2269819-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que condicionou o seguimento da execução à juntada de mandato atualizado do procurador da parte exequente – Alegação de que o mandato é válido para todas as fases processuais nos termos do art. 682 do CC – Peculiaridades do caso concreto que justificam a cautela adotada pelo Juízo de primeiro grau a fim de garantir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que condicionou o seguimento da execução à juntada de mandato atualizado do procurador da parte exequente – Alegação de que o mandato é válido para todas as fases processuais nos termos do art. 682 do CC – Peculiaridades do caso concreto que justificam a cautela adotada pelo Juízo de primeiro grau a fim de garantir o direito das partes na execução do crédito - Decisão mantida – Recurso desprovido.